Tribunal: TJDFT
Processo: 0736156-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0736156-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO JOSE CAMPAGNOLI AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução de Título Executivo Extrajudicial –Penhora – Conta Corrente – Reserva Financeira – Efeito Suspensivo – Requisitos – Ausentes – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os pressupostos processuais para deferimento da medida pleiteada. A Decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: “(...) Conforme se verifica dos autos, o impugnante juntou extrato bancário que comprova o bloqueio de valores depositados em sua conta corrente, alegando que tais valores teriam natureza de reserva financeira, tal qual uma poupança e, desse modo, estariam protegidos pela regra supramencionada (id. 192455260). No entanto, ao contrário do alegado, analisando-se este mesmo extrato, deflui-se que a conta bancária objeto de constrição nunca teve o caráter de reserva financeira, uma vez que é utilizada cotidianamente, sendo notados, em um curto período, diversos pagamentos com cartão, pagamentos de títulos/boletos, bem como recebimento de créditos/TED em conta, incompatível com a destinação usual de uma aplicação financeira. Se o saldo da suposta reserva financeira é usado em operações bancárias rotineiras, não se pode alegar a impenhorabilidade dos valores. Não ficou evidenciada, ainda, qualquer natureza salarial da verba passível de afastar a constrição decretada nestes autos. O que se infere dos elementos dos autos é que as contas bancárias nas quais incidiu a indisponibilidade têm o nítido caráter de conta corrente, de uso cotidiano, o que está demonstrado pelo extrato acostado aos autos, que revela que ela foi intensamente utilizada para saques e pagamentos de despesas diversas. Fosse a conta destinada a investimento ou formação de reserva, seguramente que as entradas e saídas seriam mais restritas e compatíveis com a natureza do negócio em que se constitui a espécie de conta bancária em debate. O fundamento principiológico da regra da impenhorabilidade, com fulcro no art. 833, X do Código de Processo Civil, é a dignidade da pessoa humana, expressando assim o alto valor representado pelos bens que se ligam ao exercício do trabalho, vinculado ao direito à vida e à sobrevivência. No entanto, a partir do momento em que a quantia depositada não se destina a tal mister, caracterizando-se como mera conta corrente, a garantia em epígrafe não se aplica. (...) Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora apresentada, mantendo a penhora realizada.” Não verifico qualquer desacerto na Decisão. Além dos fundamentos corretos da Decisão, é certo que os precedentes do Superior Tribunal de Justiça indicados pela parte agravante em suas razões recursais são claros “no sentido de ser impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, quer seja mantida em papel-moeda, conta-corrente, caderneta de poupança ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos” (EDcl no AgInt no REsp n. 1.975.989/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022.) Em outras palavras, quantias contidas em conta-corrente são impenhoráveis desde que evidenciado o real propósito de constituir reserva financeira, o que não se verifica no presente caso, conforme bem demonstrado pelo Juízo de origem, o que sequer foi refutado pelo agravante em suas razões recursais. No mais, "a jurisprudência pacífica do STJ de que a irrisoriedade do valor penhorado (em dinheiro), comparado ao total da dívida executada, não impede a sua penhora via BacenJud, nem justifica o seu desbloqueio" (REsp 1.703.313/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017). No mesmo sentido: (AgInt no AREsp n. 2.379.198/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.) A jurisprudência desta Oitava Turma vai nesse mesmo sentido: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA PERCENTUAL. SALÁRIO. SISBAJUD. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. IMPOSSIBILIDADE. SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Em que pese o ínfimo valor penhorado diante da dívida exequenda, a quantia deve ser dela abatida, sob pena de se premiar a inadimplência da devedora. 2. Recurso desprovido.” (Acórdão 1400169, 07330498720218070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022.) Por fim, não vislumbro o perigo de dano na hipótese de liberação imediata de valores, pois a parte exequente é uma sólida instituição financeira, não havendo qualquer perigo de não ressarcimento dos valores levantados na improvável hipótese de alteração do presente entendimento. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. À parte Agravada, para Contrarrazões. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator